Tribunal: TJDFT
Processo: 0741628-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. REGRA DE NATUREZA SECURITÁRIA. EXCEÇÃO COMO INVESTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO INVENTÁRIO CONDICIONADA À ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão proferida em ação de inventário pela qual rejeitada impugnação e mantida a exclusão dos valores mantidos em planos de previdência privada VGBL do acervo hereditário sob o fundamento de sua natureza securitária. Pleiteiam os agravantes a colação dos referidos valores ao inventário sob alegação de se tratar de investimento financeiro.
2. VGBL ostenta natureza jurídica multifacetada, podendo se caracterizar, em regra, como contrato de seguro de vida, hipótese em que os valores são pagos diretamente aos beneficiários e não integram a herança, nos termos do art. 794 do Código Civil.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que, em situações excepcionais, o VGBL pode assumir feição de investimento financeiro, especialmente durante a fase de acumulação, com liberdade de aportes e resgates. 3.1. A caracterização do VGBL como investimento depende da análise de circunstâncias como idade do contratante, finalidade do aporte e condições do plano, não sendo possível presumi-la automaticamente. 3.2. Indícios como contratação em idade avançada e previsão de recebimento em idade superior à expectativa de vida podem sugerir finalidade de investimento, mas não dispensam a necessária dilação probatória.
4. Não se admite a exclusão automática dos valores do inventário sem prévia verificação de sua natureza jurídica no caso concreto. 4.1. Tampouco é possível determinar, de plano, a inclusão dos valores no acervo hereditário sem a devida instrução probatória que comprove a natureza de investimento. 4.2. Impõe-se a reabertura da análise pelo juízo de origem, facultando às partes juntada de documentos que permitam aferir a real natureza dos valores.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.